Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DESPACHO O agravante apresentou manifestação em que requer a juntada de “comprovantes de ausência de Imposto de Renda” (ID 58127652 a 58127652). Nada a prover quanto à petição e documentos porque nada foi requerido. Aguarde-se o decurso do prazo recursal em face da decisão de ID 58085601. Intime-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46